Tribunal: TJDFT
Processo: 0755694-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755694-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARIMATEIA CORREIA TORRES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSÉ ARIMATEIA CORREIA TORRES para reformar a decisão que, na ação de conhecimento ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, aplicou ao autor multa no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 77, §6°, do CPC. O agravante alega, em síntese, que os depósitos foram realizados pela obrigatoriedade do rito da ação de consignação em pagamento, que não descumpre as normas legais. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. Recurso isento de preparo. DECIDO Embora a decisão não esteja incluída no rol do art. 1.015 do CPC, deve ser mitigado o rigor da referida norma, diante da ausência de recurso apropriado, daí porque deve ser admitido o cabimento do agravo, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de processo já sentenciado, cujo trânsito em julgado ocorreu em 31.07.2025. 2. Ocorre que mesmo após a ação ter sido julgada liminarmente improcedente, inclusive com manutenção da sentença em segunda instância, o autor continuou a realizar depósitos judiciais sem autorização do juízo. 3. Não fosse suficiente, posteriormente ao arquivamento dos autos foram efetivados novos depósitos. 4. Com isso, no dia 14.10.2025 foi proferida a decisão de id. 252968014, determinando que o autor se abstenha de realizar novos depósitos judiciais, sob pena de multa e expedição de ofício à OAB/GO. 5. Todavia, em 05.11.2025, houve mais um depósito judicial, em claro descumprimento ao que foi determinado. 6. Vieram os autos conclusos. 7. Nota-se dos autos que em nenhum momento foi autorizado que o autor realizasse qualquer tipo de depósito em consignação, mormente porque o seu pleito foi julgado liminarmente improcedente. 8. Outrossim, a decisão de id. 252968014 foi clara ao proibir a realização de novos pagamentos nos autos. 9. Apesar de regularmente advertido, o autor insiste em descumprir a determinação judicial sem qualquer justificativa, pois foi intimado para informar os seus dados bancários, de modo a realizar o levantamento das importâncias que estão vinculadas ao processo, mas quedou-se inerte. 10. Veja-se que, mesmo diante da negativa, a parte autora procedeu aos depósitos judiciais, sem sequer comunicar nos autos, o que acarreta o prolongamento excessivo do presente feito e agrava a sobrecarga da máquina judiciária. 11. Conforme se extrai da certidão de Id. 252062519, o patrono da parte autora insiste na adoção de tal medida em processos correlatos, nos quais o pedido de consignação de valores é igualmente rechaçado. 12. A toda evidência, esta conduta reiterada do patrono configura ato atentatório à dignidade da justiça capaz, de atrair a condenação na multa prevista no § 2o do art. 77 do Código de Processo Civil, sobretudo porque os depósitos vão de encontro à determinação judicial. 13. Com efeito, nos termos do art. 77, incisos III e IV, do Diploma Processual Civil, é dever das partes “não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito” e “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. 14. Outrossim, o § 2o do referido dispositivo legal preconiza que “a violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”. 15. No caso, a reiteração do descumprimento de ordens judiciais pelo patrono da autora é patente e, inclusive, já foi devidamente salientada na certidão de Id. 252062519, não havendo dúvidas da conduta temerária do causídico. 16. Neste ponto, merece destaque o seguinte precedente desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. ARTIGO 77, INCISO IV, DO CPC. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 410 – STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 77 do Código de Processo Civil estabelece que o descumprimento de ordem, bem como a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. No caso dos autos, a penalidade aplicada deve ser mantida, uma vez que o descumprimento de ordem judicial configura ato atentatório à dignidade da justiça, sendo correta a aplicação de multa, haja vista que tal mecanismo processual visa, afastar a deslealdade processual, bem como impor a obediência ao princípio da cooperação, sobretudo considerando-se que é dever de todos os que participam do processo guiarem-se pelos princípios da boa-fé e da cooperação. 3. Não merece prosperar o pedido de condicionar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça à prévia intimação pessoal do devedor, quando não se está a tratar de obrigação de fazer e não fazer. Inaplicabilidade do teor da súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1838849, 0749096-68.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 16/04/2024. – grifo acrescido) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Nada obstante o indeferimento do pleito de consignação em pagamento e na pendência de julgamento do agravo, a parte autora, efetuou depósito nos autos 2.1. O depósito foi realizado em data posterior à ciência da decisão que indeferiu o pedido de consignação em pagamento e advertiu a parte autora a respeito da aplicação de multa para o caso depósitos sem autorização do juízo. 3. O ato atentatório à dignidade da justiça se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, criando embaraços à sua efetivação, bem como praticam inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, nos termos dos incisos IV e VI do art. 77 do Código de Processo Civil. 3.1. Evidenciado o embaraço criado pela parte agravante mesmo diante do indeferimento do pedido de consignação em pagamento pelo juízo, devida é a manutenção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3.2. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, §2o, do CPC) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV). 2. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual. 3. Recurso conhecido e improvido.” (07233495320228070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 07/11/2022). 4. Diante dessas considerações, vislumbra-se que a conduta do agravante em descumprir o comando judicial, enquadra-se na previsão estabelecida no Código de Processo Civil para a aplicação da multa em questão. 4.1. Todavia, o valor arbitrado na decisão vergastada, de 10% do valor atualizado da causa, reputa-se excessivo, impondo-se sua redução para 5%. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1791419, 0736834-86.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023. – grifo acrescido) 17. Nesse descortino, condeno a parte autora ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser revertido em favor da União. Nos termos do art. 77, § 6o, do Código de Processo Civil, oficie-se à OAB/GO, com cópia dos autos, para apuração de eventual infração disciplinar. 18. Remetam-se os autos à contadoria para cálculo da multa aplicada por esta decisão. 19. Em seguida, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o pagamento da multa fixada, na forma do art. 77, §3o do CPC, sob pena de que seja inscrita como dívida ativa da União. 20. Caso transcorra o prazo acima, com ou sem manifestação, oficie-se à União para que tome ciência da presente decisão, bem como oficie-se ao BRB para que transfira em favor da União os valores que já se encontram depositados judicialmente, por meio da emissão de GRU não impressa, tipo SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro). 21. Concedo à presente decisão força de ofício. 22. Intimem-se.” Pois bem. Em análise sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão de liminar. Isto porque, na origem, constava-se que a ação foi julgada liminarmente improcedente, e a sentença foi mantida no julgamento da apelação. Dessa maneira, não se justifica a realização de depósitos com efeitos consignatórios, como pretende o agravante, até mesmo porque efetivados sem autorização do juízo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator